Tribunal: TCU
Processo: 026.528/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em razão de não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados à Prefeitura Municipal de Santana do Livramento/RS e ao Fundo Municipal de Saúde de Santana do Livramento/RS nos exercícios de 2010 a 2012.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Éder Fernando Fialho Ribeiro, Valmir Rosa Silveira e do Município de Santana do Livramento/RS. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alínea "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, incisos I e II, 57 e 61 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Éder Fernando Fialho Ribeiro e Valmir Rosa Silveira; 9.2. condenar, solidariamente, Éder Fernando Fialho Ribeiro e o Município de Santana do Livramento/RS ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde dos débitos indicados a seguir, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora das datas indicadas até o pagamento: VALOR ORIGINAL (em R$) DATA DA OCORRÊNCIA 32.886,00 26/10/2012 32.886,00 04/12/2012 9.3. condenar, solidariamente, Valmir Rosa Silveira e o Município de Santana do Livramento/RS ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde dos débitos indicados a seguir, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora das datas indicadas até o pagamento: VALOR ORIGINAL (em R$) DATA DA OCORRÊNCIA 174.542,41 19/04/2010 174.542,30 19/05/2010 174.542,41 21/06/2010 174.542,41 21/07/2010 108.546,56 23/08/2010 172.027,21 23/09/2010 172.027,21 25/10/2010 167.597,41 23/11/2010 171.661,97 24/12/2010 171.660,16 26/01/2011 131.416,41 28/02/2011 122.595,85 28/03/2011 131.416,65 28/04/2011 131.416,65 30/05/2011 130.716,65 06/07/2011 121.266,65 28/07/2011 129.426,65 29/08/2011 130.716,65 28/09/2011 130.716,65 28/10/2011 112.380,15 29/11/2011 121.333,90 20/12/2011 118.405,10 27/01/2012 134.799,05 02/03/2012 135.745,85 26/03/2012 142.535,85 25/06/2012 140.274,65 26/06/2012 162.727,85 03/07/2012 155.956,25 09/08/2012 79.401,10 05/09/2012 163.602,65 03/10/2012 9.4. aplicar multas individuais de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a Éder Fernando Fialho Ribeiro e a Valmir Rosa Silveira, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até o pagamento, se efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.9. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde, aos responsáveis e ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul.